Tribunal: TJDFT
Processo: 0746914-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR MINISTERIAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO REJEITADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há interesse recursal quanto aos pleitos de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 e de concessão do direito de recorrer em liberdade; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo; iii) verificar se o regime inicial foi corretamente fixado; iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, vez que tal causa de diminuição da pena já foi reconhecida na terceira fase da dosimetria da pena. 3.1. No tocante ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, nota-se que o acusado tem interesse recursal, tendo em visa que, na verdade, a parte recorrente requer a substituição da pena privativa de liberdade pela monitoração eletrônica na execução penal. Preliminar parcialmente acolhida.
4. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei no 10.826/03) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
6. Não há que se falar em consunção entre crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, pois os delitos são autônomos e a posse da arma de fogo não é meio necessário para o tráfico. 6.1. In casu, não ficou devidamente demonstrado que a arma de fogo se destinava apenas a garantir a execução do crime de tráfico de drogas, de modo que a potencialidade lesiva da posse ilegal de arma de fogo extrapolou a do delito de tráfico, não havendo que se falar em consunção.
7. O regime prisional para o início do cumprimento da pena deve ser o semiaberto haja vista que, além da pena cominada ser superior a 4 (quatro) anos, a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o acusado indicaram que o réu se dedicava habitualmente a atividades criminosas, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal.
8. Não procede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por monitoração eletrônica, porque ausentes seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.